Tribunal: TJMT
Processo: 1002376-95.2020.8.11.0021
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002376-95.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARLUCE DA SILVA - CPF: 375.343.191-53 (APELANTE), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 32.302.741/0001-13 (APELANTE), MARLUCE DA SILVA - CPF: 375.343.191-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
PERDA DO OBJETO. DÍVIDA ALONGADA POR SENTENÇA PROFERIDA EM AUTOS DIVERSOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR.
AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR AO ALONGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta visando à reforma da sentença que extinguiu ação monitória sem resolução de mérito, sem condenação do banco ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

A ação monitória foi ajuizada pelo banco para cobrança de dívida oriunda de Cédula de Crédito Rural Pignoratícia. No curso do processo, a requerida obteve decisão favorável ao alongamento do prazo para pagamento da dívida em ação declaratória, o que resultou na extinção da monitória por perda de objeto.

A apelante sustenta que o banco deu causa à demanda ao negar a prorrogação do crédito rural, devendo ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 10, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da extinção da ação monitória por perda de objeto, a instituição financeira deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à propositura da demanda arque com os ônus sucumbenciais.

No caso concreto, a ação monitória foi ajuizada quando a dívida era exigível, pois a decisão judicial que determinou o alongamento do crédito rural foi proferida posteriormente ao ajuizamento da monitória.

A inadimplência da requerida no momento da propositura da ação caracteriza a necessidade legítima da cobrança judicial, sendo ela a parte que deu causa ao litígio.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma que, na hipótese de prorrogação da dívida obtida após o ajuizamento da ação de cobrança, o devedor continua responsável pelo ônus sucumbencial.

A ausência de insurgência específica impede a reforma da sentença em prejuízo da parte, em respeito à vedação da "reformatio in pejus".

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da causalidade orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais, de modo que deve arcar com as despesas processuais a parte que deu causa à propositura da demanda.

Quando a extinção de ação monitória decorre de decisão posterior que prorroga compulsoriamente o vencimento da dívida, o devedor inadimplente à época do ajuizamento responde pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 10, 485, IV, e 768.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.793.200/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 23.09.2019; STJ, REsp 1.347.368/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 27.11.2012; TJMT, RAC n. 0002082-41.2017.8.11.0029, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 14.04.2021; TJMT, N.U 0009492-32.2008.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv., j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Caldas &
Beghini
Sociedade
d
e Advogados

com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Cível da Comarca de
Água Boa
que julgou
extinta esta ação monitória
, ajuizada por
Banco do Brasil S/A
,
por perda do objeto.

Em suas razões recursais,
inicialmente, pede a apelante a concessão de justiça gratuita.

A questão se encontra superada, diante do recolhimento do preparo, petição de id
265268291
e comprovante de pagamento de id
265271253
.

Pretende a apelante, em síntese, seja
reformada a sentença de primeiro grau, condenando o
banco
ao pagamento dos honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §10, do CPC.

Afirma que o banco promoveu a cobrança de dívida
inexigível,
em razão do reconhecimento judicial do direito ao alongamento do prazo para o pagamento da dívida rural nos moldes da Lei n. 9.138/1995 nos autos de nº 0719038-84.2020.8.07.0001 - em trâmite na 10ª Vara Cível de Brasília
.

Razão pela qual, o feito foi extinto, sem resolução de mérito, por perda do objeto (id 247008241).

Defende que devida a condenação
d
o
banco
ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, apesar de ter dado causa à demanda ao negar o direito ao alongamento do crédito rural.

Por fim, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento,
id 247008267
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de apelação cível interposta por Caldas & Beghini Sociedade de Advogados contra Banco do Brasil S/A, no contexto de uma ação monitória referente a uma Cédula de Crédito Rural Pignoratícia, visando à condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Originariamente, cuida-se de ação monitória, movida pelo banco, em face de Marluce da Silva, objetivando o recebimento da quantia de R$ 714.765,63, em razão do inadimplemento da
Cédula Rural Pignoratícia n. 40/06310-0, emitida em 30/06/2017, pela requerida - cuja proposta de utilização envolveu a liberação de um crédito no valor de R$ 480.000,00.

Explica que r
epresenta um grupo de 10 produtores rurais, denominado Grupo Borges, que enfrenta dificuldades financeiras devido a cinco anos consecutivos de safras frustradas, provocadas por fatores climáticos e pela queda no preço das commodities.

Afirma que os integrantes do grupo solicitaram, antes do vencimento da dívida, o alongamento do crédito rural junto ao Banco do Brasil, com base na Súmula 298 do STJ, no artigo 13 do Decreto-Lei 167/67 e no Manual de Crédito Rural (MCR).

No entanto, o banco negou os pedidos de prorrogação e posteriormente, ajuizou ação monitória para a cobrança da dívida.

Diante disso, o grupo ajuizou ação judicial para o alongamento da dívida, obtendo sentença favorável no TJDFT, que determinou a prorrogação do crédito rural.

Sustenta que com a decisão favorável ao alongamento da dívida, a ação monitória, fundada na cédula de crédito perdeu sua exigibilidade, razão pela qual a ação monitória foi extinta.

A monitória foi extinta, sem resolução de mérito, por perda do objeto (id 247008241).

No entanto, o juízo de primeiro grau não condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, apesar de ter dado causa à demanda ao negar o direito ao alongamento do crédito rural.

Pondera que a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais já reconhece que, quando há negativa indevida de renegociação do crédito rural, a instituição financeira deve arcar com os honorários sucumbenciais, conforme o princípio da causalidade.

Sustenta a apelante, em síntese, seja
reformada a sentença de primeiro grau, condenando o banco ao pagamento dos honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §10, do CPC.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em apurar se devida a condenação do banco em honorários advocatícios sucumbenciais, ante da extinção do feito, sem resolução do mérito, por perda do objeto.

A monitória objetiva o recebimento da quantia de R$ 714.765,63, em razão do inadimplemento da
Cédula Rural Pignoratícia n. 40/06310-0, emitida em 30/06/2017, pela requerida (cuja proposta de utilização envolveu a liberação de um crédito no valor de R$ 480.000,00) e aditivo que alterou a forma e o prazo de vencimento da dívida.

A ação foi distribuída em 28/09/2020.

No contexto, vê-se que nos embargos monitórios, a requerida (Marluce) manifestou a inexigibilidade do título executado, ante o reconhecimento da prorrogação compulsória do contrato nos autos da ação declaratória mandamental (Proc. n. 0719038-84.2020.8.07.0001) envolvendo as partes.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a devedora comprovou o direito a prorrogação compulsória do contrato objeto da demanda,
julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV c/c art. 768, ambos do CPC, ante a inexigibilidade do título,
tendo deixado de condenar as partes em custas e honorários (id 247008241).

A questão deve ser resolvida com a aplicação do princípio da causalidade.

In casu
, em que pese às alegações da apelante, o certo é que a demanda foi extinta, sem resolução do mérito, ante a inexigibilidade do título executado, em face do reconhecimento da prorrogação compulsória do contrato nos autos da ação declaratória mandamental (Proc. n. 0719038-84.2020.8.07.0001) envolvendo os litigantes.

Observa-se que a sentença que concedeu o alongamento da dívida, emanada pelo Juízo da 10
ª Vara Cível de Brasília/DF
, de id 247008231, foi proferida em 22/04/2021, enquanto o ajuizamento da ação se deu em 28/09/2020.

Em vista disso, a devedora (Marluce) é que seria a responsável pelas despesas processuais dos autos, uma vez que inadimplente, quando do ajuizamento do feito.

No caso concreto, a devedora deu causa à propositura da ação, já que não pagou a dívida atrasada.

Ou seja, é certo que o credor bancário alcançado pelo alongamento de dívida rural perde a chance de dar continuidade à ação monitória, posto que a securitização retira do título dos pressupostos de certeza, liquidez e, principalmente a exigibilidade

A despeito disso, em face do princípio da causalidade, o devedor que tem aprovado o seu pedido de alongamento de dívida rural em período posterior ao ajuizamento de ação responde pelo pagamento do ônus de sucumbência.

Conforme já mencionado, importa registrar que o deferimento do alongamento judicial se deu 22/04/2021, conforme a sentença da 10ª Vara Cível de Brasília/DF apresentada no feito, enquanto o ajuizamento da ação se deu em 28/09/2020, ou seja, em período posterior, o que por certo atrai a aplicabilidade do princípio da causalidade.

Entretanto, considerando que não houve insurgência da parte, deve ser mantida a r. sentença apenas por vedação à “
reformatio in pejus
”.

A propósito:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
.”
(RAC n. 0002082-41.2017.8.11.0029, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei) Outro não é o entendimento do c. STJ,
mutatis mutandis
,
verbis
:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1.
'Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação
' (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp n. 1.793.200/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 23.09.2019 – negritei)

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento. 2.
Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.
3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade. 4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.”
(REsp n. 1347368/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2012 – negritei)

Nesse sentido, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL DEFERIDO EM AÇÃO DECLARATÓRIA – CONDENAÇÃO DO DEVEDOR NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS. 1 – Rejeitam-se os Aclaratórios que não são contraditórios. 2 -
Em face do princípio da causalidade, o devedor que tem aprovado o seu pedido de alongamento de dívida rural responde pelo pagamento do ônus de sucumbência na demanda executiva, porque deu causa ao seu manejo.
(N.U 0009492-32.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – ACOLHIMENTO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ALONGAMNETO DE DÍVIDA RURAL COM SUPORTE DA CIRCULAR SUP/AOI N° 46/2018-BNDES – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO PRINCIPAL E NO CRITÉRIO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Os Embargos de Declaração são extremamente úteis para complementar a decisão judicial que padece de vício descrito no artigo 1.022 do CPC. Não devem ser utilizados, simplesmente, para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia. 2 - Ressoa do voto condutor que, conquanto incontroversa a contratação do seguro com a Cia Seguros Aliança do Brasil Ltda., há óbice intransponível para a sua análise face a não admissão de denunciação à lide nos Embargos à Execução, conforme inteligência do artigo 917 do CPC. Omissão e contradição não configurado no caso sobre o pedido de cobertura securitária. 3 -
Está bem posto no aresto que o ônus de arcar com o custo do processo executivo se pauta pelo critério da sucumbência, corolário do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Na hipótese, os Embargantes comprovaram o direito ao alongamento da dívida quando a Ação de Execução já estava em curso, razão porque devem suportar o ônus sucumbencial em razão da extinção da Ação de Execução.
(N.U 0009354-71.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021) (grifo nosso)

Inclusive o entendimento desta Câmara, conforme julgado de minha relatoria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CULPA DO JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INDEVIDA A IMPUTAÇÃO AO CREDOR QUE AJUIZOU A EXECUÇÃO DIANTE DA INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A condenação ao pagamento de honorários de sucumbência deve observar o princípio da causalidade, sendo indevida a imputação ao credor que ajuizou a execução diante da inadimplência dos devedores.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §§ 1º e 3º, 274; CC/2002, art. 206, § 5º, I; CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., j. 24.08.2020; STJ, REsp 1.545.856/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 01.12.2020; STJ, AgRg no AREsp 369.182/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 22.10.2013. (N.U 1000697-77.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024) (grifo nosso)

À vista disso, é de clareza solar que tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa a propositura da demanda, consoante visto na espécie.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025